Tribunal: STF
Processo: RE 1245096
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO, ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. OFENSA REFLEXA. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para dissentir-se da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente acerca da discussão sobre a ocorrência de aumento da carga tributária, seria necessário o reexame da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. 



    II – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa.